Tribunal: TJBA
Processo: 8037412-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037412-71.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VIVALDO PEREIRA

Advogado(s)
:
TIAGO GABRIEL MIGUEZ SALES

AGRAVADO: FILIPE MAGNO DOS SANTOS RAMOS e outros (2)

Advogado(s)
:
MAILSON PEREIRA DE ASSIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. ALEGAÇÃO DE FAKE NEWS E AMEAÇAS. COLISÃO ENTRE LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITOS DA PERSONALIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NÃO CONCEDIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por servidor público em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Candeias, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial que visava à retirada das redes sociais e aplicativos de mensagens de supostas notícias falsas e ofensivas à honra do autor, imputando-lhe responsabilidade por operação de blitz com fins políticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência, notadamente quanto à plausibilidade do direito alegado e ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação, em caso de manutenção das postagens ofensivas até o julgamento final.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A liberdade de expressão tem posição preferencial no sistema constitucional brasileiro e não admite censura prévia, sendo que eventuais abusos devem ser reparados por meio de indenização e direito de resposta (CF/1988, art. 5º, IV e V; art. 220, §§ 1º e 2º).

5. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a vedação à censura alcança tanto o Estado quanto particulares e, portanto, a colisão entre liberdade de expressão e direitos da personalidade, em regra, deve ser resolvida pela retificação, pelo direito de resposta ou pela reparação civil, somente sendo admitida a proibição de divulgação ou retirada de matéria de circulação em situações excepcionais (ADPF 130, ADI 4815 e ADI 4451).

6. As provas apresentadas pelo agravante — vídeo, mensagens e relatório médico baseado em relatos — não evidenciam, em cognição sumária, ameaça grave ou situação extrema apta a justificar a limitação da liberdade de expressão dos agravados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, IV, V e X; art. 220, §§ 1º e 2º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; STF, ADI nº 4815, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 10.06.2015; STF, ADI nº 4451, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 21.06.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037412-71.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante VIVALDO PEREIRA e como agravados FILIPE MAGNO DOS SANTOS RAMOS e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao agravo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25